Tribunal: TJES
Processo: 5002063-21.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002063-21.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREUSA LIMA DE OLIVEIRA GODOY
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Assistência Judiciária gratuita à parte recorrente

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, NÃO CONTRATAÇÃO. SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE MAIORES DANOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Em síntese, inicialmente informa a parte autora não possuir contrato entabulado com a parte demandada, porém no dia 13/06/2022 recebeu uma ligação de uma suposta funcionária do INSS, informando que o contato era para realizar um procedimento obrigatório. Durante o atendimento foi solicitado para que este fosse direcionado para o WhatsApp, a fim de que a autora enviasse fotos de seus documentos. Afirma ser pessoa idosa, com 69 anos de idade, simples e sem instrução, tendo confiado que de fato se tratava de uma funcionária do INSS, razão pela qual enviou os documentos solicitados. Assevera, que após recebimento de cartão, questionou a empresa, solicitando o cancelamento do mesmo, sendo, portanto, ignorada pela funcionária. Nesta esteira, pugnou pela declaração de inexistência do débito discutido no feito e pela correspondente compensação indenizatória.”

2. A sentença objurgada julgou prejudicada a obrigação de fazer, qual seja, cancelamento dos cartões e julgou improcedente o pedido de dano moral.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A parte autora buscou resolução administrativa junto à pelos canais oficiais, id. n.º 7500072. Em sede de contestação a parte requerida cumpre com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II) ao demonstrar a existência de solução administrativa da lide, situação que se deu antes de que a situação fática pudesse causar qualquer efetivo dano, de qualquer natureza, a parte ora recorrente, de forma que entendo por não haver elementos necessários para a qualificação do dano moral.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)